Tribunal: TJMT
Processo: 0011350-45.2009.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011350-45.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - CPF: 658.092.708-91 (APELANTE), WILSON ANTONIO ROSSETTO (APELANTE), ANTONIO AMARILDO TELLES - CPF: 488.582.501-68 (APELANTE), LAERCIO MARIA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – CONDENAÇÃO SE BASEOU APENAS EM PROVA DOCUMENTAL E PROVA PRODUZIDA NA FASE DE INQUÉRITO CIVIL NÃO REPETIDAS NA FASE JUDICIAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROVAS SOLICITADAS PELOS REQUERIDOS NÃO FORAM DEFRIDAS E PRODUZIDAS –
SENTENÇA ANULADA EM SEDE DE REEXAME NECESSPARIO – PREJUDICADAS AS DEMAIS

TESES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Não há que se falar em incompetência do Juízo, uma vez que houve determinação desta Corte no sentido de que é competente o Juízo da Comarca de Sinop.

2. O Ministério Público possui competência constitucional e legal pra o ajuizamento de ação por improbidade administrativa, uma vez que é instituição vocacionada para a defesa do erário, da probidade e dos valores da Administração Pública. Logo, a alegação de sua ilegitimidade ativa ão possui qualquer fundamento no ordenamento jurídico brasileiro. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.

3. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

4. Embora o Código de Processo Civil faculte ao magistrado o julgamento antecipado do pedido, quando não haja necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), não se pode admitir o julgamento da lide quando haja controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos.

5.
In casu,
o julgador fundamentou a condenação em provas documentais e provas da fase do inquérito civil não repetidas em Juízo. O próprio Ministério Público havia informado a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas e ainda assim o feito foi julgado antecipadamente, sem a produção de prova oral, em audiência, com o devido contraditório.

6. Caracterizado o cerceamento de defesa, que enseja a anulação do
decisum.

7. Recurso provido em parte, sentença anulada em sede de reexame necessário. Demais teses prejudicadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Antônio Amarildo Telles, Laércio Maria, Wilson Antônio Rosseto
e
José Roberto Aguado Quirosa,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível (Fazenda Pública) da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Civil Pública por improbidade administrativa no 0011350-45.2009.811.0015, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial condenando os Requeridos ao ressarcimento ao erário no montante de R$ 2.749.363,66 (dois milhões setecentos e quarenta e nove mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Inconformado,
Antônio Amarildo Telles
argui, em preliminar, cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa do Ministério Público. No mérito assevera que as provas dos autos não asseguram ser ele o responsável pelos fatos.

Laércio Maria,
por sua vez, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por entender que foi prolatada com esteio no inquérito civil, razão pela qual entende que o julgador frustrou o contraditório e a ampla defesa, bem como suscita sua ilegitimidade ativa. Argumenta que sobre a hipótese recai a prejudicial de mérito. No mérito, garante que não detém responsabilidade sobre os ilícitos perpetrados e que a demanda não possui elementos probatórios que fundamente as sanções impostas.

Wilson Antônio Rosseto,
em suas razões, argui, preliminarmente a incompetência do Juízo e a ilegitimidade ativa do
Parquet,
e ainda, cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que a ação não acarretou prejuízo ao erário, bem como, afirma que as provas dos autos não são suficientes para embasar a condenação que lhe foi imposta.

José Roberto Aguado Quirosa,
em seu recurso de apelação, alega que a sentença é nula por entender que a ação civil pública não se presta a reaver crédito fiscal. Argui ainda a ilegitimidade do Ministério Público, cerceamento de defesa, ausência da CDA; improcedência na forma que fora prolatada a sentença e por fim, a ocorrência da prescrição, na condição de prejudicial de mérito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao id. 111138976 (fls. 881 do 5o volume dos autos digitais), oportunidade na qual rechaçou os argumentos dos apelantes e requereu o desprovimento dos apelos.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (id. 111138976).

Houve sobrestamento do feito em 15/08/2018, em razão do Recurso Extraordinário no 852475.

Compulsando o site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o mencionado Recurso foi julgado em 08/08/2018, fixando-se a seguinte tese:
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Dessa forma, não há mais razão para o sobrestamento do feito, de forma que este voltou a tramitar e foi encaminhado para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Com o advento da Lei no 14.230/2021 que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, determinei a intimação das partes para que estas se manifestassem acerca dos possíveis impactos da nova legislação nestes autos.

O Ministério Público se manifestou ao id. 131304157, alegando a irretroatividade da Lei no 14.230/2021. Os recorrentes não se manifestaram.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, os recorrentes alegam a ilegitimidade ativa do Ministério Público.

Pois bem.

De acordo com a Lei no 8.429/1992:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

É notório que mesmo antes da Lei no 14.230/2021, a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação de improbidade administrativa já era pacífica na doutrina e na jurisprudência.

É cediço que o art. 129, III, da CF, ao legitimar o Ministério Público para agir na proteção do patrimônio público, por via da ação civil pública, não fez senão instituí-lo substituto processual de toda a coletividade, posto que agirá na defesa de um interesse que toca a todos, indistintamente, revestindo, consequentemente, a natureza de interesse difuso.

Ressalta-se, ainda, que, o Ministério Público é parte legítima para pleitear o ressarcimento de dano ao erário sempre que o ato ilícito subjacente à lesão seja a prática de ato ímprobo.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PARQUET. PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO SUBJACENTE À LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública com pedido de reparação de danos ao erário movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul em desfavor de Franklin Rodrigues Masruha, José Maurício Gouvea Berni, João Carlos Guasso, Disney Botelho Sottovia, Veronika Botelho Sottovia Gomide, Carla Botelho Sottovia, Luiz Adone Botelho Sottovia e Mário Lúcio Costa, sob a alegação de que o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, realizou o pagamento integral de R$ 690.975,00 (seiscentos e noventa mil e novecentos e setenta e cinco reais) referentes a contrato para aquisição de trezentas espingardas da marca Fachi, modelo SPAS-15, para o Estado, mas o fornecedor entregou somente noventa e duas armas, o que causou um prejuízo de R$ 465.256,50 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) ao erário. Por sentença, a petição inicial foi indeferida por falta de interesse processual. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul interpôs, então, recurso de apelação, sob o fundamento de que o caso, ao revés do assentado na sentença, não se trata de legitimação ordinária para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, mas sim de ação para proteção de interesses coletivos em legitimação extraordinária, visto que tem como fundamento a prática de ato de improbidade administrativa. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Contra o acórdão, o Parquet opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Inconformado, interpôs o presente recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, no qual alega que os acórdãos proferidos contrariam o disposto nos arts. 1o, VIII, e 5o, ambos da Lei n. 7.347/85, e no art. 25, IV, a e b, da Lei n. 8.625/93, bem como destoam de entendimento jurisprudencial firmado pela Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.358.338/SP, de relatoria da Min. Assusete Magalhães, em 9 de agosto de 2016.

II - Esta Corte já se posicionou no sentido de ser necessário "afastar a aparente antítese entre os comandos constitucionais previstos nos incisos III e IX do art. 129 da Carta da Republica, de forma a conferir-lhes plena eficácia" (REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 2/2/2015).

III - Entende-se que o Ministério Público é parte legítima para pleitear o ressarcimento de dano ao erário sempre que o ato ilícito subjacente à lesão seja a prática de ato ímprobo, ainda que as respectivas punições estejam prescritas. É que, nesses casos, a lesão ao patrimônio público extrapola o interesse ordinário da própria Administração. Precedentes: AgInt no AREsp 804.074/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 1o/2/2017; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 2/2/2015.

IV - Finalmente, no tocante à tese de divergência jurisprudencial, sua alegação não pode ser conhecida, porquanto não observada a obrigação formal a que dispõem os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255 do RISTJ.

V - Conforme previsão dos artigos mencionados, é indispensável a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo aquele que recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. No caso, o Parquet deixou de descrever as circunstâncias fáticas que identificam os casos confrontados, limitando-se a detalhar as circunstâncias jurídicas.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido a fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação.

(STJ - REsp: 1862035 MS 2020/0034320-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 4/5/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/5/2021).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público,
ipsis litteris
:
Súmula STJ 329 - O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.

Desse modo, REJEITO a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Egrégia Câmara:

Alegaram também os apelantes a incompetência do Juízo, matéria que já se encontra decidida nos autos, de forma acertada.

Ao id. 111138970 consta decisão de remessa do feito à comarca de Sinop em razão do acolhimento da exceção de incompetência por este E. Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento no 100971/2007 e apensamento dos autos de no 378/2009 e 379/2009 a estes.

Dessa forma, não há que se falar em incompetência do Juízo, razão pela qual também afasto esta preliminar.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMETO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme já pontuado no relatório, os recorrentes se insurgem contra sentença procedente que os condenaram ao ressarcimento ao erário e em danos morais. Alegam, dentre outros argumentos, a ocorrência do cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face dos Apelante, a partir do Inquérito Civil no 001202-02.2005 e provas documentais, almejando a condenação dos Apelantes ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que estes teriam utilizado e comercializado documentos fiscais inidôneos da empresa Madeireira Floresta Ltda., para acobertar a saída interestadual de madeira e fraudar a Administração tributária, evasão fiscal, suprimindo o valor do ICMS incidente sobre essas operações, o que teria acarretado o prejuízo ao erário estadual no valor de R$ 1.390.186,33 (um milhão trezentos e noventa mil cento e oitenta e seis reais e trinta e três centavos).

Após o processamento, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que restou comprovado o ato de improbidade administrativa.

Da sentença extrai-se em síntese o seguinte:

Inicialmente, verifica-se que as DEMANDAS em EPÍGRAFE (#119036 e #119066) foram propostas em 07/03/2006 e 24/01/2007, respectivamente, perante a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, de maneira que, após DECLARAÇÃO de INCOMPETÊNCIA daquele JUÍZO pelo E. TJMT, os AUTOS foram REMETIDOS em 2009 para processamento e julgamento perante esta Vara Especializada.

O DESLINDE da CONTROVÉRSIA NÃO carece de DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que se trata de MATÉRIA de cunho EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. Assim, as provas trazidas para os autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se confrontaria com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL.

Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a INSTRUÇÃO PROBATÓRIA seja concluída de modo a FORMAR o seu CONVENCIMENTO. Nessa direção, pode o julgador INDEFERIR a PRODUÇÃO de PROVAS que julgue DESNECESSÁRIA ou MERAMENTE PROTELATÓRIA, mormente quando já existam OUTRAS PROVAS SUFICIENTES que embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 130, do CPC.

(...)

Em conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao JUDICIÁRIO, porém, EVITAR que, sob tal pretexto, o PROCESSO se TRANSFORME em infindáveis DILIGÊNCIAS INÚTEIS, máxime quando nele já se encontram todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia.

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 330, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE.

(...)

Após DETIDA ANÁLISE das PROVAS DOCUMENTAIS trazidas aos autos em apenso, verifica-se que as CONDUTAS imputadas aos Requeridos constituíram ATO ILÍCITO que causou efetivo DANO ao ERÁRIO.

Contata-se na DEMANDA sob o CÓDIGO APOLO no 119036 que os Requeridos José Roberto Aguado Quirosa, Milton de Oliveira Dias e Laércio Maria, à época servidores públicos estaduais, promoveram, por meio de fraudes, o extravio e sonegação de documentos fiscais da empresa Madeireira Floresta Ltda., bem como confeccionaram notas fiscais ideologicamente falsas, distribuindo esses documentos a madeireiros da região deste Município interessados na supressão de tributos, com a colaboração dos Requeridos Antônio Amarildo Telles e Wilson Antônio Rossetto, causando, dessa forma, expressivos danos ao erário estadual.

É certo que com tais condutas, as vantagens na obtenção dessas notas fiscais eram inúmeras, pois, além de propiciar considerável evasão fiscal, fosse pelo não pagamento do tributo devido ou pela geração de crédito de ICMS inexistente, possibilitava, ainda, a extração e comercialização de madeiras de origem ilícita, desaparecendo consequentemente, a arrecadação deste Município e Estado.

Segundo apurado nos autos sob o Código Apolo no 119036, a SEFAZ/MT, através da Ordem de Serviço no 85/87 e 477/98, referente ao serviço especial do segmento de madeira, designou o, então, Fiscal de Tributos Estaduais, o Requerido Milton de Oliveira Dias para realizar o acompanhamento/levantamento fiscal na empresa “Madeireira Floresta Ltda.” durante os exercícios de 1997 e 1998, ensejando na obrigação de prestar relatório mensal sobre as atividades comerciais desenvolvidas por aquela empresa, em razão de a mesma ser detentora do benefício fiscal denominado “Recolhimento em Conta Gráfica” e, portanto, ante as peculiaridades de seu recolhimento, eis que possibilitava ao seu detentor que o recolhimento de ICMS fosse postergado para o pagamento no mês subsequente, apurando-se o ICMS devido mês a mês, por meio do procedimento denominado apuração em “Conta Gráfica”.

Contudo, apesar da ordem recebida, durante o período de março/1997 a dezembro/1998, o Requerido Milton de Oliveira Dias não compareceu a sede da Madeireira Floresta Ltda., conforme informações da sócia-proprietária e do contador da empresa, que sequer tinham conhecimento de qualquer acompanhamento, bem como confissão do próprio Requerido, ao ser inquirido durante a instrução do Procedimento Administrativo Disciplinar da Corregedoria Fazendária.

Dessa forma, conforme apurado e também confessado pelo Requerido José Roberto Aguado Quirosa, foi este quem passou a realizar o acompanhamento fiscal daquela empresa, sem ordem de serviço específica, durante o interregno de março/1997 a dezembro/1998.

Ademais, em agosto/1998, os sócios-proprietários da empresa Madeireira Floresta Ltda. decidiram paralisar suas atividades comerciais e, portanto, comunicaram sua decisão ao Requerido e, então Fiscal, José Roberto Aguado Quirosa, pois era ele quem “acompanhava” as atividades da empresa.

Assim, em 31/08/1998, a sócia-proprietária e o contador da referida Madeireira, acreditando que o mencionado Requerido procederia a baixa da empresa, entregaram, após solicitação deste, notas fiscais avulsas de números 1881 a 1900 em branco, 04 (quatro) blocos de notas fiscais de números 1901 a 2000 em branco, 01 (um) carimbo de CGC e 01 (um) carimbo de autorização do IBAMA, conforme demonstrado no recibo de fls. 59.

Ressalta-se que o Requerido José Roberto Aguado Quirosa recebeu apenas a documentação que lhe era pertinente, eis que sua atuação estava totalmente alheia aos procedimentos de baixa de atividade comercial e, com isso, os Requeridos José Roberto Aguado Quirosa e Milton de Oliveira Dias convencionaram a não baixa da empresa, omitindo a pretensão daqueles sócios perante a SEFAZ/MT de que a Madeireira havia encerrado suas atividades.

Assim, o Requerido Milton de Oliveira Dias continuou o “acompanhamento” mensal na empresa, o que já seria sua incumbência, e passou a entregar na SEFAZ/MT os Relatórios de Acompanhamento Mensal, passando a registrar a partir de agosto/1998 que a empresa encontrava-se “em processo de baixa”.

Naquele interregno, a sócia-proprietária da Madeireira Floresta Ltda. protocolizou em dezembro/1998 perante a Agência Fazendária do Município de Vera o encerramento das atividades da empresa e nesse ponto verifica-se a atuação do Requerido Laércio Maria, o qual, na qualidade de Gerente daquela Agência Fazendária, ocultou, também, da SEFAZ/MT, o desvio da documentação fiscal da empresa, conforme demonstraram as investigações e depoimentos prestados perante a Corregedoria Fazendária trazidos nestes autos.

Dessa forma, restou apurado que o Requerido José Roberto Aguado Quirosa, na posse dos documentos fiscais da Madeireira Floresta Ltda., após prévio ajuste de vontades com os Requeridos Laércio Maria, Antônio Amarildo Telles e Wilson Antônio Rossetto, visando fraudar a Administração Tributária, suprimiram o valor de ICMS em operações interestaduais de madeira, mediante a distribuição dos documentos fiscais daquela empresa na região de Sinop/MT, com a implementação, até mesmo, do serviço de “Disk Nota”, consoante demonstração nos autos.

Assim, ante o conjunto probatório dos autos, ressai que os Requeridos José Roberto Aguado Quirosa, Milton de Oliveira Dias, Laércio Maria, Antônio Amarildo Telles e Wilson Antônio Rossetto, utilizando-se da documentação fiscal da Madeireira Floresta Ltda. propiciaram considerável evasão fiscal, acarretando prejuízo aos cofres públicos, além de dano moral, eis que houve fragilização dos controles internos da SEFAZ/MT, além de abalo de sua credibilidade e reputação perante a sociedade.

Idêntica situação restou apurada nos autos sob o Código Apolo no 119066, no qual constatou-se a criação da “empresa de fachada” Jamil Viana da Silva Madeiras, nome fantasia Madeireira Romana, nunca, de fato, instalada, apesar de sua documentação fiscal ter sido utilizada extensivamente para acobertar grande volume de comercialização interestadual de madeiras.

Logo, conclui-se que os Requeridos Wilson Antônio Rossetto, José Roberto Aguado Quirosa e César Valentim Basso, foram os responsáveis pela constituição, agenciamento e administração da pessoa jurídica Jamil Viana da Silveira Madeiras – Madeireira Romana, causando prejuízo ao erário estadual, caracterizando-se de forma indelével a atuação dos, então, servidores fazendários e ora Requeridos Leda Regina de Moraes Rodrigues e José Roberto Aguado Quirosa que por imposição legal tinham o dever de impedir o resultado danoso, todavia constatando as irregularidades cometidas pela empresa optaram pela omissão e cumplicidade, oportunizando, portanto, a sonegação fiscal.

Assim, é certo que as condutas dos Requeridos, em ambos os autos, atentaram contra os princípios da Administração Pública, estando plenamente demonstrado o nexo de causalidade entre as condutas de ambos e o dano causado ao erário, no valor trazido aos autos, sendo que a condenação destes é medida que se impõe, além do dano moral.

III. DISPOSITIVOS REFERENTES AOS AUTOS SOB OS CÓDIGOS APOLO #119036 e #119066

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos nas INICIAIS dos PROCESSOS em EPÍGRAFE, CONDENANDO os Requeridos ao RESSARCIMENTO do ERÁRIO aos COFRES PÚBLICOS ESTADUAIS, nas importâncias de R$ 1.390.186,33 (um milhão, trezentos e noventa mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) nos autos sob o Código Apolo #119036 e R$ 2.749.363,66 (dois milhões, setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) nos autos sob o Código Apolo #119066, valores estes acrescidos de de juros moratórios de 1% (um) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, até a data do pagamento, ambos a serem apurados por via de liquidação de sentença, bem como DANO MORAL no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) nos autos sob o Código Apolo #119066 e, via de conseqüência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 269, I, do CPC.

CONDENO, ainda, os REQUERIDOS ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS e DEIXO de CONDENÁ-LO em HONORÁRIOS pelas ATRIBUIÇÕES do MINISTÉRIO PÚBLICO previstas na Constituição Federal (artigo 128, § 5o, inciso II, alínea 'a').

SENTENÇA SUJEITA ao DUPLO GRAU de JURISDIÇÃO, em analogia ao art. 19 da Lei no 4.717/65.

Irresignado, os Apelantes requerem a reforma da sentença.

Pois bem.

Do cômputo dos autos, verifica-se que o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, em razão da preliminar de cerceamento de defesa, comporta provimento.

Conforme o art. 355 do Código de Processo Civil, faculta-se ao magistrado o julgamento antecipado da lide, com vistas ao salutar prosseguimento do feito e à garantia de sua duração razoável, quando desnecessária a produção de outras provas ou, alternativamente, diante da revelia do réu, quando ausente requerimento de prova.

Como segue:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Conforme o art. 370 do mesmo diploma, incumbe ao magistrado a determinação acerca de quais provas são necessárias ao julgamento do mérito, com o dever de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto, do exame dos autos, verifica-se que após a intimação acerca das provas (id. 111138971 – 11/11/2014), os demandados (Wilson; José; Antônio e Laércio – id. 111138971) requereram a produção de prova testemunhal, dentre outras, e mesmo o Ministério Público, em petitório de id. 111138972 afirmou ser imprescindível a oitiva das testemunhas arroladas, uma vez que estas “auxiliaram na apuração dos fatos durante a investigação extrajudicial, nos autos do Inquérito Civil no 001202-02.2005.

Em que pese tais pedidos, o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem deferir a oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes (demandados e Ministério Público).

É notório que, em regra, as provas obtidas na fase do inquérito, devem ser repetidas em juízo, sob pena de serem consideradas apenas peças informativas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA ANTE A INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DO ATO IMPROBO IMPUTADO – VIABILIDADE –
PROVAS
PRODUZIDAS UNICAMENTE EM SEDE DE
INQUÉRITO

CIVIL
–
PROVA
DE VALOR RELATIVO NÃO RATIFICADA EM
JUÍZO
– NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE DESCRITO NO ART. 9o, INCISO IV, DA LEI No 8.429/92 – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"as
provas
colhidas no
inquérito
têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório"
(AgInt no AREsp 1155352/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).
2. À luz da gravidade das sanções da Lei n. 8.429/92, da necessária elucidação do elemento subjetivo nas condutas ímprobas imputadas e da grande reprovação social que a referida lei impõe, é certo que existindo nos autos
provas
angariadas tão somente em sede de
inquérito

civil
, não ratificadas em
juízo
, o caso reclama a improcedência da demanda.
(N.U 0000311-64.2012.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) [grifou-se].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA ANTE A INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DO ATO IMPROBO IMPUTADO – VIABILIDADE –
PROVAS
PRODUZIDAS UNICAMENTE EM SEDE DE
INQUÉRITO

CIVIL
–
PROVA
DE VALOR RELATIVO NÃO RATIFICADA EM
JUÍZO
– NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE DESCRITO NO ART. 9o, INCISO IV, DA LEI No 8.429/92 – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "as
provas
colhidas no
inquérito
têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório" (AgInt no AREsp 1155352/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).
2. À luz da gravidade das sanções da Lei n. 8.429/92, da necessária elucidação do elemento subjetivo nas condutas ímprobas imputadas e da grande reprovação social que a referida lei impõe, é certo que existindo nos autos
provas
angariadas tão somente em sede de
inquérito

civil
, não ratificadas em
juízo
, o caso reclama a improcedência da demanda.

(N.U 0000311-64.2012.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Verifica-se,
in casu,
que os autos foram julgados tão somente com base nas provas documentais e aquelas produzidas na fase do inquérito civil, sem o devido contraditório/ampla defesa, e não repetidas em Juízo, mesmo que tenha havido pedido do
parquet
nesse sentido.

Dessa forma, entendo que o cerceamento de defesa restou configurado, não tendo sido o processo devidamente instruído.

O julgamento do feito sem a produção das demais provas (especialmente a prova testemunhal requerida pelos demandando e pelo
parquet
), fere o princípio da não surpresa e da segurança jurídica.

Nesse cenário, a existência de controvérsia que demanda dilação probatória afasta a possibilidade de julgamento da lide, de sorte que sua ocorrência configura ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Como já decidiu este Tribunal:

[...] Considerando que nos autos da esfera administrativa e judicial houve expresso e pertinente pedido de dilação probatória,
resta caracterizado cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, posto que desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte
.

(N.U 0002451-02.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

De igual forma:

[...] 1. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC/73),
não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos
(art. 330, I, CPC/73).

2. Na hipótese
havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.

(N.U 1000155-82.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021). (Grifos nossos).

Ante o exposto, CONCEDO PROVIMENTO EM PARTE aos recursos interpostos, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e em sede de reexame necessário, ANULO A SENTENÇA e determino o retorno dos autos à instância originária para novo julgamento, com a reabertura da instrução processual e a produção das provas que se fizerem necessárias à resolução do feito, além da aplicação da Lei no 14.230/2021.

Os demais pedidos ficam prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022